Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713480-40.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARAISA ROSANE VAZ APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Maraísa Rosane Vaz para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade bem como sobre a impugnação à gratuidade de justiça, suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 33250214. No mesmo prazo, intime-se o apelado Banco Bradesco Financiamento S/A para regularizar sua representação processual, devendo juntar aos autos procuração outorgando poderes para as causídicas que subscreveram as contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora